Tribunal: STJ
Processo: 0000113-46.2015.4.05.8311
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2090796 - PE (2022/0174498-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SAMIRA RODRIGUES VALENCA
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA
CUNHA - PE016329
EDUARDO UCHÔA ATHAYDE - DF021234
FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
GUSTAVO VELOSO DE MELO - PE016297
GUSTAVO HENRIQUE TRAJANO DE AZEVEDO - PE035115
MARIA CECÍLIA MEIRELLES PIMENTEL - PE051220
BERNARDO COELHO VAZ DA COSTA - PE058213
MARCELO LUZ CHAVES - PE058509
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48286209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 649cab0a-c8c5-4e91-9be5-94c7e5d6fda9

Brasília,
.
17 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48286209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 649cab0a-c8c5-4e91-9be5-94c7e5d6fda9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2090796 - PE (2022/0174498-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SAMIRA RODRIGUES VALENCA
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA
CUNHA - PE016329
FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
GUSTAVO VELOSO DE MELO - PE016297
GUSTAVO HENRIQUE TRAJANO DE AZEVEDO - PE035115
MARIA CECÍLIA MEIRELLES PIMENTEL - PE051220
BERNARDO COELHO VAZ DA COSTA - PE058213
MARCELO LUZ CHAVES - PE058509
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL da decisão
de minha relatoria de fls. 974/979.
A parte agravante alega que houve omissão e obscuridade no acórdão
proferido pelo Tribunal de origem, que não analisou todas as provas e os fatos
apontados pelo ente fazendário sobre a existência de grupo econômico de fato,
denominado "Grupo Tenório".
Documento eletrônico VDA47663046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:21:11
Código de Controle do Documento: 6bd0c62e-375a-4f4f-895b-4123638e9cf1

Sustenta que o acórdão regional ignorou o trabalho investigativo realizado
no curso da execução e a apreciação feita pelo magistrado de primeira instância.
Afirma que a interpretação correta dos arts. 121 e 124, I, do Código
Tributário Nacional (CTN) evidencia a formação de um grupo econômico ilícito com o
objetivo de fraudar o pagamento de tributos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
Impugnação apresentada às fls. 1019/1027.
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal propostos por Samira
Rodrigues Valenca, objetivando a declaração de sua ilegitimidade para integrar o polo
passivo da execução fiscal, além do reconhecimento da prescrição do crédito
executado e do afastamento da multa moratória.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região reformou parcialmente a
sentença para reconhecer a ilegitimidade da parte autora para figurar no polo passivo
da execução fiscal, à luz dos seguintes fundamentos (fls. 114/117, sem destaque no
original):
1.4.2. [...] a chave da compreensão jurídica do redirecionamento da
execução forçada) sob o pálio de extensão da responsabilidade dos
integrantes do suposto grupo econômico de fato é a presença da pessoa
(física ou jurídica), "que tenha interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal" (CTN, art. 124, 1) ou que decorra de
expressa designação legal (CTN, art. 124, II).
1.4.3. No caso vertente, de determinação legal não se cogita.
Remanesce a abordagem do interesse no fato gerador.
1.4.4. O interesse comum que se especula, para os fins do art. 124, 1,
do CTN, não é o mero interesse econômico e genérico, bastante presente,
em maior ou menor grau de proximidade, em empresas que laboram no
mesmo ramo ou mesmo que exploradoras de atividades diferentes, inspirem
objetivos ou alvíssaras de negócios cruzados, por exemplo.
1.4.5. Em verdade, o que justifica o redirecionamento da cobrança de
tributos, sob a flâmula da solidariedade, é a identidade de interesse no fato
gerador específico que deu margem à obrigação tributária principal,
originadora, por conseguinte, de débito tributário regularmente lançado e,
passo adiante, da ação executiva fiscal.
1.4.6. A propósito desse color do "interesse comum", i. é, da unidade
de propósitos empresariais na situação constituidora do fato gerador, tem-se
remansosa jurisprudência:
[...]
Documento eletrônico VDA47663046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:21:11
Código de Controle do Documento: 6bd0c62e-375a-4f4f-895b-4123638e9cf1

1.5. Nesse particular, a sentença apelada se distanciou dessa
orientação jurisprudencial, embora faça referência a diversos julgados do
STJ que a consagram, a exemplo do EREsp 200800955536 é do AgREsp
200802744398, findando por seguir caminho inverso, afirmando que a
legitimação da pessoa integrante do mesmo grupo econômico do devedor
originário, bem çomo a sua respectiva responsabilidade patrimonial, podem
constituir-se a partir de outras situações, a exemplo da separação societária
de índole apenas formal, ou da confusão patrimonial ou da administração
comum.
1.6. Nessa linha, segue a sentença enumerando diversas -
coincidências de caráter empresarial que ligam a ora APELANTE a diversas
outras firmas, ditas integrantes do chamado GRUPO TENÓRIO, ao qual diz
pertencer a RECORRENTE.
1.7. Conquanto dotada de raciocínio lógico que pode ter correta
aplicação em outras searas jurídicas, bem assim passível de acolhimento em
outros campos externos ao Direito (as Ciências Econômicas, a
Administração de Empresas, por exemplo), a compreensão desposada na
sentença,
, não se harmoniza com a jurisprudência mais
maxima venia
recente do STJ, que por sua vez está consentânea diretamente com o texto
legal, que admite o redirecionamento ou a ampliação do polo passivo da
execução fiscal, para o lado daquela pessoa, estranha à original constituição
do título, "que tenha interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal" (CTN, art. 124,I).
1.8. Caberia à FAZENDA NACIONAL dotada de competência
constitucional para cobrar o tributo, fazer prova de fora frustrado o seu
intento de perseguir o devedor original para constrangê-lo a quitar o débito
fiscal e por isso mesmo estava chamando à responsabilidade outrem que
tivesse "interesse comum na situação que constitua o fato gerador", não
bastando similitudes de denominação, coincidência de integrantes do corpo
acionário ou atuação em um mesmo ramo negocial, por exemplo. Se o título
executivo é dotado de certeza, exigibilidade e liquidez, apurados em regular
processo administrativo, não pode transmudar-se, ao querer da FAZENDA,
em uma cártula "ao portador", a ser colada à primeira pessoa ou firma que
aparentar meios patrimoniais para suportar a execução.
1.9.
, rememore-se que a empresa titular da ação
Obiter dictum
executiva originária (IMBIRIBEIRA DISTRIBUIDORA LTDA— IMDEL) tinha
atuação no ramo grossista de alimentos e bebidas e o tributo exequendo é
imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ), retratado em créditos que foram
constituídos a 16.08.1996, por fatos tributáveis ocorridos entre 1994 e 1996
(fls. 56 a 86), conforme diz a sentença, fI. 475. Não que a diversidade de
ramo negocial entre a devedora originária e a ora APELANTE empeça, por si
somente, uma possível comunhão de interesses no fato gerador dos tributos
cobrados. O que se destaca, nesta quadra do voto, é que a FAZENDA não
fez prova dessa identidade de interesse.

Verifico inexistir a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
Processo Civil
deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA47663046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:21:11
Código de Controle do Documento: 6bd0c62e-375a-4f4f-895b-4123638e9cf1

É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
Quanto ao mérito, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a reforma
das conclusões adotadas pois implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das
provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e
à formação da convicção.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
MATÉRIA
QUE
NÃO
DEPENDE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
CABIMENTO.
ORIENTAÇÃO
QUE
NÃO
DESTOA
DAS
TESES
CONSOLIDADAS NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.104.900
/ES E 1.110.925/SP (TEMAS 103, 104 E 108 DO STJ) E NA SÚMULA 393
/STJ. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido.
O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos
Especiais 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, sob a sistemática do art. 543-C do
CPC/1973 (Temas 103, 104 e 108), firmou a orientação de que não é viável
a exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio
que figura como responsável na certidão de dívida ativa (CDA), porque a
demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à
presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a
necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos
à execução. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da
Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a
ilegitimidade passiva do sócio para responder pela dívida tributária diante do
fato de não haver controvérsia quanto à transferência das cotas societárias
em momento anterior à constituição da dívida ativa, concluindo pelo
equívoco ocorrido na certidão de dívida ativa que havia utilizado dados
defasados. Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo
juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA47663046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:21:11
Código de Controle do Documento: 6bd0c62e-375a-4f4f-895b-4123638e9cf1

(AgInt no REsp n. 1.976.205/AM, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
26/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
DECADÊNCIA. QUESTÕES ATRELADAS AO REEXAME DA MATÉRIA DE
FATO. ÓBICE DA SÚMULA 07/STJ. APOSENTADORIA. DIREITO
ADQUIRIDO. RESOLUÇÃO. VIOLAÇÃO A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONCEITO DE LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA
DO RECURSO ESPECIAL.
1. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso
especial (Súmula 7/STJ).
2. A controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob enfoque
constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do
acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no art.
102 da Constituição Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.198.101/DF, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/5/2023
10/5/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47663046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:21:11
Código de Controle do Documento: 6bd0c62e-375a-4f4f-895b-4123638e9cf1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.090.796 / PE
Número Registro: 2022/0174498-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001134620154058311 00016857620114058311 1134620154058311 16857620114058311
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAMIRA RODRIGUES VALENCA
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA CUNHA
- PE016329
EDUARDO UCHÔA ATHAYDE - DF021234
FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
GUSTAVO VELOSO DE MELO - PE016297
GUSTAVO HENRIQUE TRAJANO DE AZEVEDO - PE035115
MARIA CECÍLIA MEIRELLES PIMENTEL - PE051220
BERNARDO COELHO VAZ DA COSTA - PE058213
MARCELO LUZ CHAVES - PE058509
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SAMIRA RODRIGUES VALENCA
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA CUNHA
- PE016329
EDUARDO UCHÔA ATHAYDE - DF021234
FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
GUSTAVO VELOSO DE MELO - PE016297
GUSTAVO HENRIQUE TRAJANO DE AZEVEDO - PE035115
Documento eletrônico VDA48266205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: a26d1389-c383-4d96-b17a-59d744e160bf

MARIA CECÍLIA MEIRELLES PIMENTEL - PE051220
BERNARDO COELHO VAZ DA COSTA - PE058213
MARCELO LUZ CHAVES - PE058509
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SAMIRA RODRIGUES VALENCA
ADVOGADOS : LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA CUNHA -
PE016329
EDUARDO UCHÔA ATHAYDE - DF021234
FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
GUSTAVO VELOSO DE MELO - PE016297
GUSTAVO HENRIQUE TRAJANO DE AZEVEDO - PE035115
MARIA CECÍLIA MEIRELLES PIMENTEL - PE051220
BERNARDO COELHO VAZ DA COSTA - PE058213
MARCELO LUZ CHAVES - PE058509
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: a26d1389-c383-4d96-b17a-59d744e160bf